Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Trata-se de execução de título judicial ajuizada em face do Distrito Federal pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, em favor de seus afiliados. Nos presentes autos, Raimundo Cardoso Guimarães foi cadastrado, ao lado dos polos ativo e passivo, no item “Outros interessados”, figurando, portanto, dentre os diversos representados pelo exequente SINDIRETA. Pela petição ID 18874340, acompanhada de diversos documentos, dentre eles procurações e certidão de óbito, Gilzilene Antunes de Oliveira Guimarães noticia o falecimento do referido Raimundo Cardoso Guimarães, do que é possível aferir que pretende habilitação no processo como herdeira do falecido. Intimado, o Sindicato exequente pugnou pelo indeferimento do pedido, com desentranhamento da petição ID 18874341 e dos documentos que a acompanham, alegando que “a admissão da intervenção individual dos filiados, significaria a total inviabilização do presente feito, eis que, em tese, seria cabível a participação de vários advogados e partes, cada um com direito a se ver intimado dos atos praticados, comprometendo-se, destarte, a rápida solução do litígio”. Acrescentou que “figura no presente feito como parte única possuindo advogado constituído nos autos, cujos poderes não podem ser revogados pela unilateral manifestação de vontade de seus filiados, pois, de acordo com seu Estatuto, somente cabe ao seu Presidente em conjunto com o Diretor para Assuntos Jurídicos a outorga e a retirada dos poderes da cláusula ad judicia” (ID 21023490). Ocorre que, primeiro, não há tumulto processual no presente caso, ainda mais em se tratando de um único pedido de representação individual. Depois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença” (AgInt no AgInt no REsp 1.785.206/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019. Negritado). Portanto, é direito da peticionante nomear advogado de sua preferência para representar seus interesses no processo, em qualquer fase, não estando obrigada a submeter-se à representação coletiva. Assim, indefiro a impugnação do exequente (ID 21023490). Por outro lado, antes de decidir sobre o pedido de habilitação, ouça-se o Distrito Federal. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator